Tribunal: TJDFT
Processo: 0732506-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. CONTRATAÇÃO VERBAL. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada.
2. Alegada a contratação verbal de serviços de corretagem, a prova testemunhal se mostra crucial para esclarecer sobre a contratação efetivada ou não entre as partes.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.